Tribunal: TCU
Processo: 000.655/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82024, modalidade Concorrência e Uasg 981849 (Objeto: O objeto da presente licitação é a Contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de Pavimentação com Drenagem Superficial e urbanismo das Ruas Paulino Mota da Silva, José Gomes dos Santos, Antônio Cardoso, Mamede Marques de Araújo, Manuel Cicero Coutinho, Travessa Professor Geraldo Filho, e Ruas Santa Rita e Francisco Azevedo de Lima no Município de São Paulo do Potengi RN, de acordo com os convênios no 1066361- 90/888869 e no 1065715-18/889142 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 483/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 8/2024, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - RN, com valor estimado total de R$ 413.304,13 (peças 5, 6 e 13), critério de julgamento menor preço, cujo objeto é a contratação dos serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação com drenagem superficial e urbanismo das ruas Paulino Mota da Silva, José Gomes dos Santos, Antônio Cardoso, Mamede Marques de Araújo, Manuel Cicero Coutinho, Travessa Professor Geraldo Filho, e ruas Santa Rita e Francisco Azevedo de Lima no Município de São Paulo do Potengi RN, de acordo com os Convênios 1066361- 90/888869 e 1065715-18/889142 Caixa Econômica Federal (peça 4). Considerando que a representante, Agreste Construtora e Comércio Ltda., alega, em suma, que foi desclassificada de modo irregular, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de comprovação da exequibilidade da proposta, conforme prevê a Lei 14.133/2021 e a própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU); considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, apesar de a representante não ter requerido a suspensão do certame e não ter apresentado explicitamente os pressupostos para adoção de medida cautelar, a unidade instrutora analisou a necessidade da medida, tendo em vista que a representante solicitou urgência na peça inicial (peça 1) e no sistema de representação; considerando que restou afastado o pressuposto do perigo da demora, uma vez que se trata de contratação não decorrente de registro de preços, cujo contrato foi assinado em 23/1/2025, há cerca de um mês (peças 16-17); considerando que, segundo a unidade instrutora (peça 18), está configurado o pressuposto do perigo da demora reverso, em razão do possível início da execução contratual, considerando a data de assinatura contratual (23/1/2025); e, desse modo, suspender o contrato em andamento pode gerar prejuízo aos cofres públicos com custos de mobilização da equipe de trabalho, frente à baixa diferença da proposta desclassificada e da proposta adjudicada, sendo de R$ 6,79 para o lote 1 e de R$ 5.294,06 para o lote 2; considerando, por outro lado, que há plausibilidade jurídica nas alegações da representante, uma vez que, quanto à desclassificação sumária de propostas, o Tribunal, por meio dos Acórdão 465/2024-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, e 803/2024-TCUPlenário, relator Ministro Benjamin Zymler, proclamou ser relativa a inexequibilidade referida no § 4o do art. 59 da Lei 14.133/2021, estendendo o teor do Enunciado da Súmula-TCU 262, entendimento consolidado sob a égide da Lei 8.666/1993, ao Novo Estatuto de Licitações e Contratos; entendimento que foi reiterado no âmbito do Acórdão 214/2025-TCU-Plenário (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), por meio do qual foi determinado ao TRE-AM que tomasse providências com vistas a anular as desclassificações sumárias realizadas com base em presunção absoluta de inexequibilidade de propostas, assim como os demais atos subsequentes, e retornar o procedimento de contratação à fase de classificação/análise de propostas, concedendo às empresas que ofertaram valores inferiores ao limite estabelecido no § 4o do art. 59 da Lei 14.133/2021 a oportunidade de demonstrar a viabilidade econômica de suas propostas; considerando, ainda, as seguintes consignações da unidade instrutora sobre o caso concreto (peça 18): 17.6. No caso concreto, o certame teve onze propostas iniciais para o lote 1 e treze, para lote 2 (peça 14, p. 2-3). Ressalta-se que a empresa contratada (L Silva L Alves Construtora Ltda) propôs inicialmente o valor de 75% do orçamento estimado para os lotes 1 (R$ 208.092,60) e 2 (R$ 101.885,87). 17.7. Durante a fase de disputa dos lotes 1 e 2, sete empresas ofertaram lances, porém a empresa L Silva L Alves Construtora Ltda não ofereceu lance algum. No caso do lote 1, o menor lance ofertado foi da representante em R$ 0,01 inferior ao valor de 75% do orçamento estimado (R$ 208.092,59), sendo esse lance negociado a R$ 208.085,81. Além disso, outras duas licitantes reduziram seus lances a 75% do valor estimado igual a proposta inicial com a da empresa L Silva L Alves Construtora Ltda (peça 14, p. 4-5). 17.8. Quanto ao lote 2, o menor lance ofertado na disputa foi da empresa GMS Construção e Locações Ltda, no valor de R$ 96.591,81. Depois veio o lance da representante Agreste Construtora e Comércio Ltda, em R$ 101.885,86, além de dois lances no valor exato de 75% do orçamento estimado, igual à proposta da L Silva L Alves Construtora Ltda (peça 14, p. 5-6). 17.9. No entanto, as duas melhores propostas para os lotes 1 e 2 na fase de disputa foram desclassificadas, sem ser oportunizado por meio de diligência a demonstração de exequibilidade de suas ofertas. Desse modo, restaram empatadas as três empresas com propostas no valor de 75% do valor estimado, cujo critério de desempate foi a realização de sorteio, do qual se consagrou vencedora a empresa L Silva L Alves Construtora Ltda (peça 14, p. 8-9). Constata-se, portanto, desobediência à jurisprudência do TCU retromencionada. 17.10. Em função do exposto, considera-se que há plausibilidade jurídica nas irregularidades tratadas nesse tópico. considerando, por outro lado, e ainda em linha com a unidade instrutora, que " não foram verificados indícios de direcionamento do certame para a empresa L Silva L Alves Construtora Ltda, conforme resultados de pesquisas nos sistemas internos do TCU, como, por exemplo, busca de vínculos entre os sócios da empresa e os servidores / agentes políticos da prefeitura, bem como a relação de contratos firmados pela empresa contratada no âmbito da administração pública federal " (peça 18). considerando, ainda, o pequeno porte do município de São Paulo de Potengi (população de 16.786 habitantes, Censo 2022), a assinatura do contrato de baixa materialidade (R$ 309.978,47), a diferença diminuta entre as propostas desclassificadas e as propostas adjudicadas nos lotes 1 e 2 (R$ 5.300,85) e a falta de intenção de recurso administrativo por parte das empresas desclassificadas; considerando, a partir disso, a conclusão da unidade de que é suficiente, ao caso concreto, dar ciência dessa irregularidade, para prevenção de outras futuras, nos termos do art. 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020 e no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação procedente; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - RN sobre a seguinte irregularidade, identificada na Concorrência 8/2024, de forma a evitar a sua ocorrência em casos futuros: - desclassificação de licitantes sem oportunizar comprovação de exequibilidade da proposta, por meio de diligência, contrariando o art. 59, IV, § 2o e § 4o, da Lei 14.133/2021; e a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 465/2024-TCU-Plenário (Rel. Augusto Sherman), 803/2024-TCUPlenário (Rel. Benjamin Zymler) e 214/2025-TCU-Plenário (Relator Ministro Jhonatan de Jesus); d) comunicar esta decisão à representante e à Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - RN; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.655/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Paulo do Potengi - RN. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcio Rodrigo Pereira de Almeida (16090/OAB-RN), representando Agreste Construtora e Comercio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.